Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712598-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVAIR CARLOS SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Providencie a Secretaria, em atenção à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 47990560), a retirada do processo da pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual e a vista dos autos ao citado órgão, conforme requerido. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator